Tribunal: STF
Processo: ARE 1573783
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual desprovida a apelação interposta pelo agravante. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO CONSONANTE COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. NULIDADE E PROTESTO POR NOVO JÚRI, NÃO ACATADAS. Descabe a reapreciação por esta instância revisora, da tese de anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, por estar respaldada em elementos probatórios produzidos nos autos e em respeito ao preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).  
II – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INCABÍVEL NA APELAÇÃO. A qualificadora compõe a elementar do próprio crime e não simplesmente majoram a pena, assim, uma vez reconhecida pelo jurado, com arrimo na ampla prova acusatória, não pode o Tribunal ad quem anular o julgamento ou excluí-la em sede de apelação (fls. 5-6, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos, porém sem efeitos infringentes (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade à al. c do inc. XXXVIII, aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmou que “a apelação não tratou das teses defensivas como minimamente se espera de uma completa entrega da prestação jurisdicional. Ao revés, limitou-se em utilizar conceitos e argumentos genéricos que serviriam para afastar teses no mesmo sentido” (fl. 14, e-doc. 49).



    Sustentou que “a ausência de análise/fundamentação e prestação jurisdicional surgida nas instâncias ordinárias configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa, maculando de nulidade a decisão por falta de fundamentação, conforme já sufragado por esta Suprema Corte Constitucional” (fls. 23-24, e-doc. 49).



    Argumentou que “ressai dos autos a evidente ocorrência de legítima defesa (artigo 23, inciso II, do Código Penal) ou, no mínimo, inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de excludente de ilicitude. Trata-se, então, inicialmente, do aludido 3º quesito apresentado e respondido pelos jurados do caso em análise” (fl. 25, e-doc. 49).



    Asseverou que, “em relação à vítima MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, os jurados absolveram o acusado, acolhendo as teses da legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa. Nada obstante, rejeitaram estas mesmas teses em relação a vítima ADELMAR TAPETY SILVA, exarando quanto a tal ofendido a decisão condenatória que rendeu ensejo a este recurso. 



    É de ver-se, porém, que o contexto fático é exatamente o mesmo em relação a ambos os ofendidos. O momento dos fatos, o sequenciar de condutas, a associação dos ofendidos para atacar o acusado e sua reação, tudo isso se deu nas mesmíssimas condições de tempo, lugar e modo” (fl. 26, e-doc. 49).



    Ponderou que “o temor do recorrente era extremamente fundado e lastreado em fatos recentes, em ameaças recorrentes, em conhecimento público e notório acerca da personalidade sanguinária e o modus operandi de alguém que ganhava a vida invadindo propriedades e agenciando assassinatos” (fl. 32, e-doc. 49).



    Ressaltou que “a inconstitucionalidade do acórdão guerreado também se extrai da manutenção de qualificadora de modo obviamente contrário a prova dos autos. 



    Pela dinâmica e velocidade dos acontecimentos não é possível incluir tal aspecto porque o disparo contra a vítima se deu justamente quando o mesmo se levantava e fazia menção de sacar a arma de fogo que, como visto, sempre trazia consigo” (fl. 36, e-doc. 49).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário a fim de impor-se sanção de nulidade ao acórdão recorrido por violação à ampla defesa e ao devido processo legal, bem ainda, por ausência de fundamentação, em grave martírio ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta de Outubro; bem ainda, ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo a fim de que seja analisada a tese defensiva em sua inteireza. 



    Sucessivamente, seja reconhecida a violação direta ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea ‘c’, e LV do Texto Maior, a fim de que seja reformado o acórdão vituperado cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, submetendo o recorrente a novo Conselho de Sentença” (fl. 38, e-doc. 49).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 56).



    O agravo interno, interposto para impugnar a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 70).



    No agravo, o agravante afirma que a matéria veiculada no recurso extraordinário teria natureza constitucional e que teria sido prequestionada no Tribunal de origem (e-doc. 61).



    Pede “o conhecimento do presente agravo para, no mérito, ser-lhe dado provimento e, por conseguinte, conferir regular seguimento ao extraordinário aviado” (fl. 9, e-doc. 61).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração da nulidade do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação, e a sua reforma, pela tese de que o veredicto do Tribunal do Júri teria sido contrário à prova dos autos, ao decidir que a) não foram preenchidos os requisitos da legítima defesa; b) era exigível conduta diversa da praticada pelo agravante; c) havia distinção entre a situação fática da vítima Adelmar e da vítima Marcus, a justificar a condenação quanto a um e a absolvição quanto ao outro; e d) o agravante dificultou a defesa do ofendido.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, no que se refere às teses de negativa da prestação jurisdicional e de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    7. Consta da denúncia que, “em 11 de novembro de 2006, por volta das 18:00 horas, no Bar dos Amigos, localizado no centro do município de Baliza, o denunciado Humberto Robson Grossi, utilizando-se de uma arma de fogo e agindo de modo que impossibilitasse a defesa da vítima Adelmar Tapety Silva, desferiu-lhe dois tiros, os quais causaram as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fis. 102/103, levando-o a óbito. Na mesma oportunidade, utilizando-se da referida arma, o denunciado tentou contra a vida de Marcos Antônio da Silva, de modo que dificultou sua defesa, contra ele desferindo três tiros, e só não consumou seu intento de matá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima fora socorrida a tempo e as lesões advindas (fls. 107/109) não foram suficientes para causar o resultado” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Em 14.11.2019, o Tribunal do Júri da comarca de Aragarças/GO, na Ação Penal n. 200632-62.2009.8.09.0014 (200902006325), absolveu o agravante com relação à vítima Marcos Antônio da Silva e o condenou, pela prática do crime descrito no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, em face da vítima Adelmar Tapety Silva, à “pena de 12 (doze) anos de reclusão” (fl. 7, e-doc. 24).



    Contra a sentença o agravante interpôs apelação, pedindo anulação do julgamento e protestando por novo júri, ao argumento de que a condenação teria sido contrária às provas dos autos.



    Em 31.8.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação, pelos seguintes fundamentos:



    “Como visto, pretende o sentenciado, a anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, as quais comprovam, no entender do apelante, a nulidade assentada em ‘… pelo menos dois pontos nevrálgicos da celeuma, assim definidos pelos 3º e 4º quesitos (absolutório geral e qualificadora) enfrentados no Tribunal do Júri’. (...)



    Cumpre observar ainda, da leitura atenta da ata do Júri e do depoimento do acusado colhido na modalidade de mídia digital que, foi apresentada a confissão espontânea que o beneficiou porque foi aplicada na segunda fase da dosimetria da pena e, não obstante busque o reconhecimento da tese da legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa e a exclusão da qualificadora, carece o pedido de prova robusta da contrariedade do julgamento do Conselho de Sentença com as provas colhidas nos autos.



    Dos autos tem-se que a materialidade dos crimes restou comprovada pelo conjunto probatório e, bem assim, a autoria delitiva foi devidamente demonstrada pela oitiva das testemunhas no decorrer da instrução processual e principalmente pela confissão do acusado.



    Destarte, no vislumbrar das razões recursais frente às provas amealhadas na instrução criminal, tem-se que a decisão dos jurados exsurge inabalável e, como dito, soberana, sobretudo porque em sintonia com as provas coligidas nos autos. (...)



    A mesma linha de raciocínio prevalece no tocante à qualificadora tem-se compõe a elementar do próprio crime e não simplesmente majoram a pena, assim, uma vez reconhecidas pelos jurados, com arrimo na ampla prova acusatória, não pode o Tribunal ad quem anular o julgamento ou excluí-la em sede de apelação. (...)



    Rejeito a arguição de nulidade da sentença do Conselho do Júri; e, pelas mesmas razões acima expostas, rejeito a tese das excludentes de ilicitudes e rejeito o pedido de afastamento da qualificadora” (fls. 2-4, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos, porém sem efeitos infringentes. Estes os fundamentos complementares:



    “Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 25, do Código Penal. (...)



    Das testemunhas/informantes arroladas pela defesa, sendo Carlos Henrique da Silva (policial militar), por carta precatória, Danni Sales Silva (promotor de justiça), por carta precatória, Edson Ribeiro Carvalho Filho (funcionário público municipal), Luiz Aires Cirineu Neto (advogado), Cláudio Batista de Santana (policial militar), Luiz Antônio Rodrigues de Barros e Carlos Henrique da Silva (policial militar), não presenciaram os fatos e o que souberam foi por ouvir dizer.



    As referidas testemunhas teceram palavras elogiosas ao acusado, na época prefeito da cidade de Baliza-GO, como bom administrador, calmo, atencioso, dava muita assistência à corporação da polícia militar e nada souberam que desabonassem a sua conduta.



    Lado outro, as testemunhas de defesa afirmaram que a família ‘TAPETY’, que se inclui a vítima Adelmar, tinham fama de ser composta por pessoas, truculentas, com abuso no campo, invasão de terras, homicida que conseguiu ser absolvido por impor medo aos jurados e tiveram conhecimento de que teria feito ameaças ao acusado, na época prefeito. (...)



    Pela prova oral colhida nas duas fases do Júri, a vítima Adelmar e seu filho Marcos Antônio, são residentes em Aragarças, estavam em Baliza arrumando documentação em cartório e esperavam, no ‘Bar dos Amigos’, o companheiro Evangelista Rodrigues de Souza (agrimensor) voltar de uma farmácia.



    A vítima Adelmar estava do lado de fora do bar com o filho, sentado em um ‘tamborete’, na companhia de José Batista (dono do bar) e Niratan (funcionário público) e atrás do balcão estava a senhora Lucimar Batista da Silva.



    As testemunhas presenciais foram unânimes em afirmar que não viram nenhum gesto de Adelmar para que o acusado Humberto ali estacionasse a sua camionete. Logo em seguida, começaram uma discussão, iniciada por Humberto, sobre disputa de terras. O acusado, em seu interrogatório na polícia, acompanhado de advogados, em nenhum momento disse sobre o ‘apanhar de cinto’, surgindo essa versão no julgamento perante o Júri.



    As testemunhas disseram ter ouvido Adelmar dizer que não tinha medo dos rompantes de Humberto, não viram a referida vítima fazer qualquer movimento brusco como se fosse pegar uma arma, seja quando estava sentado no ‘tamborete’ ou após a agressão quando estendida ao solo.



    Daí, conclui-se que quem começou a agressão física foi o acusado, que com os dois punhos socou o peito de Adelmar, enquanto o adolescente, que se encontrava nas proximidades, com o instinto de defender o pai que se encontrava estendido ao solo, apoderou-se de um ‘tamborete’.



    Existem dúvidas se realmente o ‘tamborete’ acertou fortemente a cabeça do acusado ou se ele conseguiu, com a mão esquerda, amenizar o impacto, já que o referido ‘tamborete’ foi retirado das mãos do adolescente e o acusado, mesmo afirmando que sofreu um corte na orelha, não apresentou nenhum relatório médico.



    Observa-se, também, a desproporcionalidade de forças e a falta de moderação nos meios empregados, já que, com os seus 39 anos de idade, o acusado conseguiu dominar o adolescente, já tinha lhe desferido um tiro no braço e neste momento a vítima Adelmar, pessoa idosa com 61 anos de idade, que se recuperava de uma cirurgia cardíaca ainda se encontrava indefesa estirada no chão do bar.



    A conduta do acusado poderia ser por meio menos letal, pois, após o primeiro disparo no braço do menor, já tinha o domínio da situação, mas, com excesso, efetuou dois tiros contra Adelmar caído e a fúria era exacerbada, tanto que ainda disparou nas costas do adolescente que já fugia em via pública.



    Quanto à frase negritada pela defesa ‘se o réu virasse as costas na ocasião dos fatos pra ir embora com certeza a vítima teria atirado nele’ atribuindo a frase a testemunha Luiz Antônio Rodrigues de Barros, trata-se apenas de uma opinião pessoal, já que referida testemunha sequer presenciou o fato, ao que parece estava ausente da cidade, enquanto a Legislação Processual Penal veda, expressamente, apreciações pessoais (art. 213, CP).



    A par desses considerações, torna-se inviável o reconhecimento da legítima defesa, diante da ausência dos requisitos elencados no artigo 25, do Código Penal, sobretudo porque a vítima Adelmar encontrava-se desarmada e, consequentemente, pode-se assegurar que a decisão dos senhores jurados, quanto a tese que se debruça, não foi manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Da inexibilidade de conduta diversa.



    A versão defensiva, de excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa (causa absolutória supralegal), é de caráter subjetivo, e permite aos jurados acolhê-la ou não e não encontra apoio na prova dos autos.



    Exigia-se conduta diversa da praticada pelo embargante, pois, questões relacionadas a contenda de terras se resolve na esfera cível e não no bate boca, inclusive, em seu interrogatório em juízo disse que, anteriormente, já tinha alcançado vitórias judiciais e essa era a via adequada.



    Exigia-se conduta diversa da praticada pelo embargante, pois, mesmo alegando que Adelmar era seu desafeto, pistoleiro, grileiro de terras e homicida e que tinha sofrido ameaça de morte, cabia-lhe mais cautela, evitar o embate, buscar os meios legais, mas fez o contrário. Dirigiu-se com uma pistola 380 na cintura até onde estava a vítima Adelmar e o resultado foi catastrófico, com uma morte, um adolescente baleado e com problemas psicológicos com a perda do pai.



    Exigia-se conduta diversa da praticada pelo embargante que, na condição de prefeito da cidade, com bom relacionamento com a polícia militar, poderia visando a sua segurança e a incolumidade pública, ter dirigido ao referido agrupamento que na época ficava a 400 metros do local dos fatos e solicitar diligências no sentido de dar buscas na vítima, já que, como disse em seu interrogatório, andava constantemente armado.



    Exigia-se conduta diversa do embargante, já que com os vários disparos que efetuou colocou em risco a vida de outras pessoas que se faziam presentes, inclusive com disparo em via pública.



    Exigia-se conduta diversa do acusado ao efetuar dois disparos contra a vítima Adelmar que se encontrava caída e desarmada, não usando moderadamente dos meios necessários, já que estava com a arma em punho e deixado fora de combate o menor que levou um tiro no braço.



    Neste cenário, ao negarem, por maioria, o quesito de absolvição, os jurados não decidiram manifestamente contrário à prova dos autos.



    Da contradição entre quesitos.



    O Código de Processo Penal, na atual sistemática do Tribunal do Júri, não prevê quesito específico sobre legítima defesa e inexibilidade de conduta diversa, já que concentrou diversas teses absolutórias em um único quesito obrigatório (art. 483, inciso III, do CPP) ou seja: ‘O jurado absolve o acusado?’.



    A situação da vítima Adelmar Tapety Silva é totalmente destoante do seu filho, pois encontrava-se sentada em um ‘tamborete’, recebeu um murro no peito, sem poder esboçar qualquer reação, vindo a cair e, ao tentar se levantar, desarmado, levou dois tiros à queima roupa, sem qualquer reação de defesa, não resistindo aos ferimentos e veio a óbito, tendo os jurados, por maioria, rejeitado a absolvição. (...)



    Por consequência, diante da inexistência de quesitos contraditórios, não há que se falar em nulidade, nem afronta ao parágrafo único, artigo 564 do Código de Processo Penal.



    Da qualificadora (art. 121, § 2º, IV, CP).



    A qualificadora de que a ação do acusado dificultou a defesa da vítima restou devidamente comprovada, conforme se verifica do depoimento testemunhal e das demais provas produzidas nos autos.



    Conforme já mencionado nos tópicos anteriores, a vítima Adelmar estava sentada, tranquilamente, na porta do ‘Bar dos Amigos’, conversando com velhos conhecidos, na companhia do filho, desarmada, premissa de que não esperava que ali iria ser baleado pelo acusado que na época era prefeito da cidade, tanto que, quando Humberto Grossi se aproximou continuou sentado e foi surpreendido com um forte empurrão no peito, culminando com a sua queda.



    Nas circunstâncias em que se encontrava após a queda, não há nenhuma dúvida de que a ação inesperada do acusado dificultou a defesa do ofendido, que sequer teve tempo de levantar, levando dois disparos e ali mesmo ficou estendido até a chegada do socorro, mas veio posteriormente a falecer” (fls. 4-12, e-doc. 44).



    8. O Tribunal de origem decidiu “pela manutenção da condenação proferida pelo Conselho de Sentença, porquanto não está divorciada das provas dos autos” (fl. 4, e-doc. 38). Assentou ser “inviável o reconhecimento da legítima defesa, diante da ausência dos requisitos elencados no artigo 25, do Código Penal, sobretudo porque a vítima Adelmar encontrava-se desarmada e, consequentemente, pode-se assegurar que a decisão dos senhores jurados, quanto a tese que se debruça, não foi manifestamente contrária à prova dos autos” (fls. 9-10, e-doc. 44); que era exigível do agravante conduta diversa da praticada (fl. 10, e-doc. 44); que “a situação da vítima Adelmar Tapety Silva é totalmente destoante do seu filho, pois encontrava-se sentada em um ‘tamborete’, recebeu um murro no peito, sem poder esboçar qualquer reação, vindo a cair e, ao tentar se levantar, desarmado, levou dois tiros à queima roupa, sem qualquer reação de defesa, não resistindo aos ferimentos e veio a óbito, tendo os jurados, por maioria, rejeitado a absolvição” (fl. 11, e-doc. 44); e que “a qualificadora de que a ação do acusado dificultou a defesa da vítima restou devidamente comprovada, conforme se verifica do depoimento testemunhal e das demais provas produzidas nos autos” (fl. 11, e-doc. 44).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que os jurados não decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos, ao concluir que a) não foram preenchidos os requisitos da legítima defesa, b) era exigível conduta diversa da praticada pelo agravante, c) havia distinção entre a situação fática da vítima Adelmar e da vítima Marcus, a justificar a condenação quanto a um e a absolvição quanto ao outro, e d) o agravante dificultou a defesa do ofendido, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.558.038-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora